Tribunal: STF
Processo: ARE 1209717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Resolução 7/1993 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão - CCEPE), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à possibilidade de mudança de regime de trabalho, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.